Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-63.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500281-63.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MORAIS OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Vinicius Morais Oliveira contra decisão da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal), consistente em matar sua companheira com disparos de arma de fogo. A defesa pleiteou, em caráter principal, a impronúncia do acusado, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para embasar a decisão de pronúncia, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro societate; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio estão manifestamente improcedentes a ponto de autorizar o seu decote pela instância revisora. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, sem que se faça necessário o mesmo grau de certeza requerido para a condenação, devendo as dúvidas remanescentes ser dirimidas em favor da sociedade, nos termos do princípio do in dubio pro societate, em preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. O conjunto probatório é suficiente para embasar a pronúncia. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia e pelo Laudo de Exame Pericial do local do crime. Os indícios de autoria emergem da conjugação do depoimento da genitora da vítima, que relatou percepções diretas sobre o porte de armas pelo acusado na véspera do crime e sobre seu comportamento possessivo e controlador, além de descrever a versão apresentada pela testemunha ocular dos fatos; do depoimento da testemunha Itamar Santos, que confirmou a sequência e a dinâmica dos disparos; dos esclarecimentos prestados pela autoridade policial responsável pelas investigações e da fuga imediata do réu após a prática do fato, circunstâncias que, conjugadas aos laudos periciais, superam o limiar mínimo de prova semiplena exigido para a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 5. As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não estão manifestamente improcedentes. Os elementos coligidos na instrução indicam que o crime foi motivado por ciúmes obsessivos decorrentes de discussão de menor relevância e perpetrado no contexto de relação íntima de afeto marcada por comportamento coercitivo e controlador em razão da condição de mulher da vítima, circunstâncias que afastam o pretendido decote, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado dessas qualificadoras. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo as dúvidas remanescentes ser dirimidas pelo princípio do in dubio pro societate, em preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas na fase de pronúncia, sendo vedado ao juízo revisor usurpar a competência do Tribunal do Júri para o exame das circunstâncias qualificadoras que encontrem mínimo amparo probatório nos autos." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos II e VI; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03.02.2011; STF, Habeas Corpus n. 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500281-63.2020.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Recorrente MARCOS VINICIUS MORAIS OLIVEIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora